Tribunal: TJDFT
Processo: 0713343-75.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713343-75.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUZIA MARIA ARARUNA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a desistência do recurso, certifique-se o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC/2015. Após, baixem-se os autos. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora